Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas nos recursos, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Evidenciado o erro material apontado pela embargante, é possível a correção de ofício ou por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III do CPC. Todavia, como o erro material apontado não altera o conteúdo principal, tampouco o resultado do acórdão recorrido, é inaplicável a atribuição de efeito modificativo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.